Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, lastreada na ausência de provas do fato constitutivo do direito.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, evidencia-se o cerceamento de defesa se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado e julgar improcedente a pretensão autoral, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas dos fatos constitutivos do direito, tendo anteriormente indeferido o pedido de produção de provas formulado pela parte autora.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso adesivo prejudicado.